Tribunal: TJES
Processo: 5013137-94.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013137-94.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: RAFAEL ALMEIDA LOVO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por RAFAEL ALMEIDA LOVO - CPF: 104.038.107-36, em face de TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0003-24, partes devidamente qualificadas nos autos.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedente os pedidos autorais para declarar a inexigibilidade dos débitos referentes às linhas (13) 99737-9323, (13) 99728-9824 e (13) 99808-3680, pertencentes respectivamente ao contratos 1308031230, 1308036427 e 1308105250, confirmando a decisão do Id. 1282361 e, assim, tornando-a definitiva para determinar a baixa das cobranças em nome do autor pelos débitos objetos desta demanda.

Outrossim, condenou a ré no pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) de indenização por dano moral, corrigida monetariamente a partir da data de publicação desta sentença (Súmula nº 362 do STJ) pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2630018) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos: “O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

Os documentos apresentados comprovam que o Recorrido não fora a responsável pela contratação de novo pacote, restando evidente a fraude.

Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no artigo 14 do Código de Defesa do Consumir e nos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos danos morais, fixados em sentença não vejo razão para reduzir a quantia. A mesma é semelhante a valores aplicados em casos semelhantes pela jurisprudência desse estado e, além disso, verifico que ao exercer a cognição necessária para se chegar a essa soma, o Juízo da origem pautou-se em critérios pacificamente aceitos, chegando a um resultado que se mostra proporcional e razoável à luz do caso em análise.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.